Tribunal: TJDFT
Processo: 0753652-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ENTREGA DE DIPLOMA FALSO. INFRAÇÃO GRAVE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXAME DE SUPLÊNCIA PROFISSIONALIZANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade, (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, (iv) a atipicidade da conduta e (v) a possibilidade de substituição da pena por multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia suscitada pelo apelante em matéria de controle difuso de constitucionalidade diz respeito à retroatividade de norma infraconstitucional em matéria de suspensão da prescrição administrativa, o que não configura hipótese de cabimento do incidente previsto no art. 948 do CPC. Pedido de instauração de incidente rejeitado.
4. O art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/1942, estabelece o imediato efeito da lei em vigor, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
5. As modificações legislativas trazidas pelas Leis Complementares Distritais no 949/2019, 967/2020 e 989/2021, que instituíram a suspensão dos prazos nos processos administrativos disciplinares, aplicam-se imediatamente aos processos em curso, no estágio que se encontram, produzindo seus efeitos a partir da vigência, nos termos da LINDB.
6. No caso dos autos, o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 2017, de modo que as alterações legislativas ocorreram quando ele ainda estava em curso e sem conclusão, portanto inexistia à época ato jurídico perfeito ou coisa julgada com relação ao seu objeto.
7. Ademais, as Leis Complementares Distritais no 949/2019 e 967/2020 não estipularam novos prazos de prescrição, portanto não houve alteração do regime prescricional. Inaplicável ao caso os entendimentos proferidos pelo STF nos julgados da ADI no 6.019 e do ARE 843989/PR.
8. Tendo em vista que a punição apurada no PAD ocorreu antes do prazo prescricional, considerando a suspensões previstas nas Leis Complementares Distritais no 840/2011 e 967/2020, correta a conclusão do julgado que afastou a alegação de prescrição.
9. A alegação de cerceamento de defesa por suposta ausência de notificação no processo administrativo disciplinar (PAD) não prospera quando demonstrado que o servidor foi regularmente citado, teve acesso aos autos, apresentou defesa prévia e acompanhou os atos processuais, inclusive por meio eletrônico fornecido por ele próprio.
10. A apresentação de diploma de ensino médio sabidamente falso para obter vantagem remuneratória configura infração disciplinar grave prevista no art. 194, V, da LC no 840/2011, além de violar à moralidade administrativa, ainda que o servidor alegue possuir escolaridade equivalente.
11. A penalidade de cassação da aposentadoria é ato vinculado à infração grave, não sendo cabível sua substituição por multa, nos termos do §2o, inciso I do art. 196 da LC no 840/2011 e conforme entendimento consolidado na Súmula 650 do STJ.
12. O controle judicial sobre o ato administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e à motivação do ato, não podendo reavaliar o mérito da penalidade administrativa. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 948. Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 6o. Lei Complementar Distrital no 840/2011. Lei Complementar Distrital no 949/2019. Lei Complementar Distrital no 967/2020. Lei Complementar Distrital no 989/2021. Lei no 8.112/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6019 de relatoria do Min. Marco Aurélio. ARE 843989 de relatoria do Min. Alexandre de Moraes do Tribunal Pleno. STJ, Súmula 650. TJDFT, Acórdão 1718248 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 2a Câmara Cível. Acórdão 2008182 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível.